Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708661-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A., ROSILDA BORGES DE JESUS ARANTES, LONGINO LUIZ ARANTES, LIS CELMA LUIZ ARANTES APELADO: ROSILDA BORGES DE JESUS ARANTES, LONGINO LUIZ ARANTES, LIS CELMA LUIZ ARANTES, ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., ESTRELA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, os autores, Rosilda Borges de Jesus Arantes e Outros, defronte ao apelo da derradeira ré, aderiram ao recurso, formulando apelação adesiva[1]. Contudo, o recurso que aviaram não viera acompanhado do comprovante do devido preparo no ato de sua interposição, consoante exigem os artigos 997, § 2o e 1.007 do Código de Processo Civil, conquanto não tenham sido beneficiados com gratuidade de justiça no trânsito processual. Diante desse fato, considerando que deixaram os autores de preparar o apelo adesivo que formularam, assinalo-lhes, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, demonstrar que ocorrera o preparo tempestivamente ou, de outra parte, promover o seu recolhimento, que, agora, deverá alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação Adesiva de ID 71611693, fls. 518/528.